Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITBI – APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSÍVEL ILEGALIDADE EVIDENCIADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a autoridade fiscal fixar a base de cálculo em valor diverso do apresentado pelo contribuinte e não observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, evidencia-se possível violação ao direito líquido e certo da parte impetrante/agravante.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148, do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).
3. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados no presente caso, o que autoriza o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme previsão do artigo 7.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009.
4. Decisão objurgada reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015560-79.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), Débora Gomes Bezerra -SECRETÁRIA DA PASTA DE SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria AP. F. Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira."

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITBI – APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSÍVEL ILEGALIDADE EVIDENCIADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a autoridade fiscal fixar a base de cálculo em valor diverso do apresentado pelo contribuinte e não observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, evidencia-se possível violação ao direito líquido e certo da parte impetrante/agravante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148, do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

3.
Fumus boni iuris
e
periculum in mora
demonstrados no presente caso, o que autoriza o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme previsão do artigo 7.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009.

4. Decisão objurgada reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no Mandado de Segurança n.o 1001980-44.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara de Paranatinga, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado, nos seguintes termos (ID. 122214327 – autos n.o 1001980-44.2023.8.11.0044):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA contra ato do SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PARANATINGA/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante adquiriu o imóvel de matrícula 19.878 do CRI de Paranatinga/MT, no ano de 2006 de 1.146,2656 hectares, pelo valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), atualmente avaliado em R$ R$3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis centavos) e ao entrar com pedido de registro de escritura pública, o Município de Paranatinga calculou o ITBI correspondente a R$ 7.150,00 por hectare, alcançando a quantia de R$8.195.799,04 (oito milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Assim, requer a concessão de liminar para seja determinado ao impetrado que emita o Documento de Arrecadação Municipal no valor que entende como devido, qual seja, R$ 3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, imperioso destacar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor da parte impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança.

Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas cautelares.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A teor do art. 7o, III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final. (...).” (STJ - AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

Hely Lopes Meirelles assim instrui:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.a ed. São Paulo: RT, 1989, p. 13).

No caso
sub judice
, a parte impetrante requer a concessão de de liminar para que a autoridade coatora emita o DAM referente ao ITBI para escrituração do seu imóvel com base em valor real e não o arbitrado pelo Município.

Sobre o assunto, veja-se o que dispõe a Constituição Federal:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Da análise dos autos, verifico, em sede de cognição sumária, que não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos (art. 38 do CTN) e que o fato gerador do ITBI é a transmissão (art. 35 do CTN).

Em situação similar a deste
mandamus
, nos autos do Agravo de Instrumento no 1015563-39.2020.8.11.0000, a eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART 156, §2o, I, DA CF E ART. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEL INCORPORADO NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ITBI) SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação. 2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes. 3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (N.U 1015563-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Outrossim, nos autos do Agravo de Instrumento no 1014614-49.2019.8.11.0000, no qual a parte agravante alegava a imunidade, sob o argumento de que os bens imóveis transferidos a título de integralização de capital apresentam o mesmo valor declarado à Receita Federal, o eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ABSTENCÃO DE APLICACAO DE LEI MUNICIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO DE PESSOA JURIDICA – COBRANÇA SOBRE VALOR QUE EXCEDE CAPITAL SOCIAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇAO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO VERIFICADA – FATO GERADOR DO ITBI – REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E NÃO DA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Imposto de Transmissao de Bens Imóveis não incide sobre a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, para fins de integralização do capital social. A Constituicao Federal e o Código Tributário Nacional não estabelecem a imunidade tributária na hipótese em que o valor do bem para incorporação excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do sócio respectivo. O fato gerador do ITBI deve ser compreendido como o registro da transmissão da propriedade do bem imóvel no cartório competente, não havendo como se considerar como fato gerador, a data de alteração do contrato social. (N.U 1014614-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Desse modo, entendo, a princípio, que no caso dos autos não estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da liminar.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.

Decorrido o prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que é contrária ao Código Tributário Nacional e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Narra que: “(...) o CNT dispõe quando o cálculo do imposto tiver por base valor de bens, o arbitramento somente ocorrerá por meio de regular processo administrativo quando as declarações forem omissas ou não mereçam fé”, bem como que: “(...) sequer houve fundamentação para o arbitramento tão pouco instauração de processo administrativo, o município condiciona a emissão da Guia ao valor por ele estabelecido unilateralmente, não permitindo que o contribuinte possa declarar o valor de mercado do imóvel que pretende a transferência”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

1.
A concessão de medida liminar, com o fito de determinar à autoridade coatora que expeça o DAM – Documento de Arrecadação Municipal para pagamento de ITBI tendo como base de cálculo o valor de mercado declarado pelo contribuinte, ou seja, de R$ 3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) sobre o imóvel matrícula 19.878.

2.
REFORMAR a decisão objurgada para determinar concessão da liminar do mandado de segurança, confirmando o efeito suspensivo pleiteado; qual seja a concessão de liminar
inaudita altera parte
, para o fim de determinar à autoridade coatora que expeça o DAM – Documento de Arrecadação Municipal para pagamento de ITBI tendo como base de cálculo sobre o imóvel matrícula 19.878 o valor de mercado declarado pelo contribuinte, ou seja, de R$ 3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 174414660.

Contrarrazões inseridas no ID. 180417687, por via das quais a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento deste Agravo de Instrumento para: “(...) determinar à autoridade coatora que expeça o DAM – Documento de Arrecadação Municipal para pagamento de ITBI tendo como valor do imóvel o valor discriminado pelo contribuinte na matrícula 19.878, ou seja, de R$ 3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)” (ID. 183687184).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VENDULA LOPES CORREIA, OAB/MT 25631/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no Mandado de Segurança n.o 1001980-44.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara de Paranatinga, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado (ID. 122214327 – autos n.o 1001980-44.2023.8.11.0044).

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante (EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA) impetrou no dia 30.06.2023, o Mandado de Segurança em desfavor da Sr.a Débora Gomes Bezerra – SECRETÁRIA DA PASTA DE SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a emissão do Documento de Arrecadação Municipal para pagamento de ITBI, tendo em vista o valor de mercado do imóvel na forma declarada por ela, a saber, R$ 3.417.884,56 (três milhões e quatrocentos e dezessete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na definição da base de cálculo do ITBI, se pelo valor real da venda ou pelo valor venal de mercado, estabelecido pelo ente municipal.

Acerca do tema, o professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de direito tributário, 9.a ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 1217, ensina o seguinte:

“É
base de cálculo do ITBI
o
valor venal
dos bens imóveis transmitidos ou direitos reais cedidos (art, 58 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura. De outra banda, entende-se que deve prevalecer o valor da escritura (ou, até mesmo, o do carnê do IPTU).

Em caso de discordância do Fisco, a base de cálculo – o tal “valor venal, real, do negócio” – pode ser contestada pelo Fisco, na forma do arbitramento (art. 148 do CTN). Com efeito, “muitos autores entendem que o lançamento na espécie é por declaração, cabendo ao Fisco, após feita esta, aceitar ou não o valor declarado ou simplesmente aceitá-la num primeiro momento, cabendo=lhe o direito de exercitar lançamentos suplementares”.

Vê-se, portanto, que, nesta espécie de imposto, a base de cálculo é o valor venal do bem, conforme o artigo 38, do CTN:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Interpreta-se por valor venal, o preço de venda em condições normais ou o valor de mercado.

No caso
sub examen
, verifica-se que a Lei n.o 1.828/2019, que institui o Novo Código Tributário do Município de Paranatinga, MT, atribuiu como base de cálculo do ITBI, o valor venal de mercado do imóvel ou dos direitos a ele relativos, transmitidos ou cedidos.
In verbis
:

“
SEÇÃO III - Da base de cálculo e alíquota do imposto

Art. 120. A base de cálculo do imposto será o valor atual de mercado do imóvel ou dos direitos a ele relativos, transmitidos ou cedidos”.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI o valor efetivamente pago pelo comprador ao adquirir o imóvel, em face do princípio da boa-fé objetiva, podendo tal presunção ser afastada pelo Fisco quando entender que existe desconformidade entre o preço que foi declarado e o de mercado, o que justifica a instauração de procedimento próprio para arbitramento, desde que observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
.
BASE DE CÁLCULO
. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE
. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões
e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado
. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6.
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).
7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)”. (destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2 - Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. 3. Incidência, in casu, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10250547820198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — VERIFICAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 2. Caracterizada a violação de direito líquido e certo. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10002830520198110019 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”.

In casu,
ao que tudo indica, a parte agravada arbitrou a base de cálculo do tributo sem observar os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, pois inexiste demonstração de procedimento administrativo para discutir tal questão.

Com isso, deve se utilizado como base de cálculo do ITBI, na presente lide, o valor declarado pela parte agravante, revelando-se presente o requisito do
fumus boni iuris
.

Dessa forma, constata-se, também, o
periculum in mora,
tendo em vista que, caso não seja deferida a liminar vindicada, a parte impetrante/agravante não conseguirá realizar a transferência do bem se não efetuar o pagamento do tributo nos parâmetros estabelecidos pela autoridade impetrada, cuja evidência se firma no sentido de serem indevidos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e
DOU PROVIMENTO
para deferir a tutela antecipada requerida na inicial, para determinar que seja emitida nova guia de ITBI, utilizando como base de cálculo do tributo o valor exibido pela parte agravante na matrícula n.o 19.878.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Até ontem julgamos que o valor do ITBI é o valor real do imóvel e não o declarado e aqui estamos fazendo praticamente a mesma coisa, estamos reconhecendo a unilateralidade do município e adotando uma unilateralidade do contribuinte, ou seja, nenhuma delas me traz uma resposta satisfatória, porque tanto a declaração do proprietário adquirente ou daquele que vai incorporar, quanto a do município são unilaterais. É preciso encontrar um meio imparcial,

Então, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL – CONVOCADO):

Desembargador Mario Kono,

O município pode cobrar valor diverso, mas deve abrir procedimento administrativo prévio.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Concordo com essa linha de pensamento, ao mesmo também não podemos aceitar unilateralmente o que o contribuinte diz, ou seja, não é porque não abriu o procedimento administrativo que tem que se reconhecer como real o valor do contribuinte. Deve haver um meio-termo. É nisso que quero pensar.

Ademais, não se trata de um caso isolado, a maioria dos municípios fazem isso.

Temos uma jurisprudência que vem sendo modificada e entendo que deve ser modificada.

A meu ver não cabe ato unilateral, mas não cabe ato unilateral nenhum, por isso estudarei para chegar a uma solução, ainda que condicionada.

Não me referindo as partes deste processo, mas há partes maliciosas, dolosas, que dão valor bem inferior a fim de sonegar impostos, mas também não podemos ficar num ato príncipe do governo que determina sem fundamentação. Pretendo chegar a uma conclusão, que pode não satisfazer a todos, mas que me satisfaça dentro do meu conceito do que é certo.

EM 12 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. JOSE L. LEITE LINDOTE, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001980-44.2023.8.11.0044, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, a qual foi pleiteada para o fim de determinar que o Fisco Municipal utilize como base de cálculo do ITBI o valor venal do imóvel declarado pelo contribuinte e não o arbitrado pelo Fisco Municipal, eis que não teria observado o artigo 148 do CTN.

A Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
votou no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, ao fundamento de que, embora seja possível a cobrança de ITBI se dê sobre o valor venal do imóvel adquirido, para o Fisco Municipal desconsiderar o valor apresentado pelo contribuinte e arbitrar outro maior, se mostra necessária a instauração do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do CTN, o que não teria sido observado na hipótese.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, quais passo a analisar.

No caso dos autos, a impetrante/recorrente alega que: 01) adquiriu o imóvel de matrícula 19.878 do CRI de Paranatinga/MT, que possui a medida de 1.146,2656 hectares, no ano de 2006, pelo valor de R$75.000,00; 02) atualmente o bem está avaliado em R$ R$3.417.884,56 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis centavos); 03) ao solicitar o pedido de escritura pública, o Município de Paranatinga calculou a base de cálculo do ITBI em R$ 7.150,00 por hectare, alcançando a quantia de R$8.195.799,04 (oito milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), sem a instauração do procedimento administrativo.

Pois bem. Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, o artigo 38 do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem, como cito:

“SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Entende-se por valor venal, o preço de venda em condições normais ou o valor de mercado.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

Frisa-se que, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a jurisprudência no sentido de que, ser possível utilizar como base de cálculo do ITBI, o valor efetivamente pago pelo Adquirente na aquisição do imóvel, podendo o Fisco, quando entender que existe discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado, utilizar da previsão legal contida no art. 148 do CTN (lançamento por arbitramento), desde que observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ITBI. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA DO FISCO QUANTO AO VALOR VENAL DECLARADO PELOS COMPRADORES DO IMÓVEL. POSTERIOR LANÇAMENTO DE OFÍCIO (SUBSTITUTIVO). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. [...] 4.
A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN
" (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). 5. No caso concreto, nada obstante a considerável discrepância entre o valor declarado pelos contribuintes e aquele considerado como de mercado pela entidade tributante (o Fisco arbitrou valor equivalente a quase o dobro do informado pelos compradores do imóvel), a Corte de origem entendeu dispensável a realização de prévio procedimento administrativo fiscal para fins de lançamento do ITBI, afrontando, com isso, ao art. 148 do CTN .[...]”. (STJ - AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado. Todavia, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN
. Precedentes. [...]”.
(stj - AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – [...] – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO AO TEMPO DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN
” [AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015]. Assim, considerando que o ente público recorrente, ao proceder com o lançamento por arbitramento, utilizando-se como base de cálculo para o ITBI o valor constante da transação, sem, contudo, conferir ao contribuinte o exercício regular do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo instaurado para se apurar a efetiva base de cálculo do tributo, escorreita a sentença que determinou a utilização dos valores constantes dos Cadastros Imobiliários da municipalidade, a rigor da própria previsão do Código Tribunal local”. (TJMT - N.U 0007822-17.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – ITBI – ALIQUOTA 2% – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO NEGÓCIO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. “(....) 2.
A base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado
. Precedentes do STJ. 3. Afastada a premissa em que se fundou o acórdão recorrido, os autos devem retornar à origem para que o Tribunal aprecie se o Fisco, ao lançar o ITBI, adotou o valor de mercado. 4. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no Ag 1120905/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 11/09/2009 RDDT vol. 170, p. 194)”
. (TJMT - AI 22299/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)

Ocorre, todavia que, diferente do que afirma a recorrente, pela análise das provas apresentadas com a inicial, ao que tudo indica, ainda não houve declaração do contribuinte
EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA
informando o valor venal do bem.

Isso porque, foi apresentado somente uma consulta genérica por e-mail de como poderia ser calculado o ITCMD, vejamos:

“De: Silvia-BIOFLORA

Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 07:55

Para:
tributacao@paranatinga.mt.gov.br

Assunto: CALCULO GUIA ITBI E CERTIDÃO NEGATIVA

Prezados, boa tarde!

Solicito por gentileza a previa do cálculo da Guia do ITBI e o valor para emissão da Certidão Negativa, para tanto segue a baixo os documento exigido:

· Matricula Atualizada

· CAR

· Coordenadas: Longitude -53°59'11,125 Latitude -14°33'09,531"

· Escritura Compra e Venda”.

“De: tributacao@paranatinga.mt.gov.br [mailto:tributacao@paranatinga.mt.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 08:48

Para: 'Silvia-BIOFLORA'

Assunto: RES: CALCULO GUIA ITBI E CERTIDÃO NEGATIVA

Bom dia

Segue valor por hectare 7.150,00, a certidão negativa já sai com a Declaração de ITBI.”

“De: Silvia-BIOFLORA

Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 09:47

Para:
tributacao@paranatinga.mt.gov.br

Assunto: RES: CALCULO GUIA ITBI E CERTIDÃO NEGATIVA

Só para fins de entendimento: 7.150,00 há

Nesse caso seria 7.150,00 x 1.146,2656 = 8.195.799,04. Seria isso?

Aguardo resposta”.

“De: tributacao@paranatinga.mt.gov.br [mailto:tributacao@paranatinga.mt.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 09:46

Para: 'Silvia-BIOFLORA'

Assunto: RES: CALCULO GUIA ITBI E CERTIDÃO NEGATIVA

Sim, com pagamento ate 7 dias tem um desconto de 10%”.

Preambularmente, observa-se que a pessoa a pessoa jurídica que solicita as informações sobre o ITBI se trata da Bioflora Ambinetal, pessoa jurídica distinta da ora Recorrente.

Outrossim, não é possível constatar da troca de e-mails, ou por meio de outros documentos, que já houve declaração do recorrente informando o valor venal do bem e que o
quantum
declarado teria sido desconsiderado pela Fazenda Municipal.

Além disso, ainda que se considere que já tenha ocorrido a declaração pelo contribuinte, pelas provas apresentadas entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no artigo 148 do CTN para apuração do valor venal excedente não foi sido observado pelo Fisco Municipal.

Assim, não há indícios de que o contribuinte teve o seu direito líquido e certo violado, motivo pelo qual, não se vislumbra a presença do

fumus boni iuris
necessário para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, para
apresentar VOTO DIVERGENTE
, o sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se, por via de consequência, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que
indeferiu a liminar pleiteada na inicial
do Mandado de Segurança no 1001980-44.2023.8.11.0044.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024